Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704299-77.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULIO DE SOUZA DIAS APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por BRAULIO DE SOUZA DIAS, contra sentença, proferida em ação revisional, interposta em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A. Após o julgamento do apelo, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e forma de pagamento, requerendo sua homologação (IDs 57401426). O noticiado acordo deve ser assinado por ambas as partes, ou então por seus respectivos patronos, contudo consta apenas a assinatura do patrono do autor. Por meio do despacho de ID 57641556, as partes foram intimadas para regularizar as assinaturas. O requerido peticionou requerendo a dilação de prazo de 20 dias úteis para que seja realizada nova juntada da minuta de acordo (ID 58822656). Defiro o pedido de dilação do prazo para regularização das assinaturas do instrumento contratual, em 20 (vinte) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 10 de maio de 2024 12:47:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador